Tribunal: STJ
Processo: 0035392-74.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940293 - PR
(2025/0180795-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GMKA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO SCALASSARA - PR012062
JORGE WILLIANS TAUIL - PR017418
EDMILSON NOGIMA - PR017417
MARCO AURÉLIO SOARES GONÇALVES - PR041965
LUARA SOARES SCALASSARA - PR071136
ARTUR SOARES SCALASSARA - PR082343
VINICIUS DE ARAUJO SILVA - PR086303
AGRAVADO
: SANDY MAIARA GONCALVES BONFANTE
AGRAVADO
: WAGNER TEODORO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALLAN MOREIRA BICUDO DE ALMEIDA - PR075575
HUGO LEONARDO DE SOUZA ANGELO - PR056680
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORES
: ELLEN PATRÍCIA CHINI - PR019507
RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
ESTHEVAM LERMEN EIDT - PR100636
DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES - PR057474
RAFAEL DIOGO DIÓGENES LEMOS - PR107834
AGRAVADO
: MARCOS CESAR DA SILVA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO BRITO DOS SANTOS - PR049330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54905322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b7819f3d-5629-4e58-bc22-23a923fed04a

porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: b7819f3d-5629-4e58-bc22-23a923fed04a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940293 - PR
(2025/0180795-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GMKA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO SCALASSARA - PR012062
JORGE WILLIANS TAUIL - PR017418
EDMILSON NOGIMA - PR017417
MARCO AURÉLIO SOARES GONÇALVES - PR041965
LUARA SOARES SCALASSARA - PR071136
ARTUR SOARES SCALASSARA - PR082343
VINICIUS DE ARAUJO SILVA - PR086303
AGRAVADO
: SANDY MAIARA GONCALVES BONFANTE
AGRAVADO
: WAGNER TEODORO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALLAN MOREIRA BICUDO DE ALMEIDA - PR075575
HUGO LEONARDO DE SOUZA ANGELO - PR056680
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORES
: ELLEN PATRÍCIA CHINI - PR019507
RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
ESTHEVAM LERMEN EIDT - PR100636
DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES - PR057474
RAFAEL DIOGO DIÓGENES LEMOS - PR107834
AGRAVADO
: MARCOS CESAR DA SILVA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO BRITO DOS SANTOS - PR049330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54233495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:46
Código de Controle do Documento: 2dd7ea1d-5da5-4148-82e3-5374a13b1ec9

porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu
em equívoco ao não reconhecer a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do
pela Corte de origem.
CPC/2015
Reafirma as razões apresentadas no recurso especial, alegando que
o Tribunal local foi omisso e contraditório ao não enfrentar argumentos
essenciais que afastariam o nexo causal entre a ausência de sistema de
drenagem no muro de arrimo e o colapso ocorrido.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA54233495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:46
Código de Controle do Documento: 2dd7ea1d-5da5-4148-82e3-5374a13b1ec9

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme bem consignado por ocasião da decisão
monocrática, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
Na espécie, a Corte de origem assentou que:
Em igual sentio, também resta confirmada a responsabilidade da
empresa GMKA Incorporadora Ltda, que deixou de efetuar um
sistema adequado de drenagem de água junto ao muro de arrimo.
Isto porque, existe uma diferença de nível entre a casa do apelante
Marcos e a dos autores, está em nível mais baixo do terreno. Logo
foi necessário construir um muro de arrimo entre os dois terrenos,
para segurar não só eventual deslizamento de terra, como amparar
qualquer material que possa rolar do terreno mais alto para o mais
baixo.
A construção do referido muro é de responsabilidade da
construtora GMKA, quando da execução originaria das obras
residenciais. Esse muro de arrimo, descrito nos manuais da
engenharia, determina a existência de um adequado sistema de
drenagem de água para evitar que o acúmulo não ocasione
sobrepeso e acarrete o desabamento.
Veja que o muro foi construído de fato, mas o sistema de
drenagem, de modo adequado, não restou comprovada. Tal
ausência acarreta vicio da construção, que foi inclusive
reconhecido por testemunhas e pela seguradora do Seguro
Habitacional que negou o pagamento da indenização.
Por tanto, no sistema detalhado assim, caso o muro tivesse um
adequado sistema de drenagem não teria se rompido, como
Documento eletrônico VDA54233495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:46
Código de Controle do Documento: 2dd7ea1d-5da5-4148-82e3-5374a13b1ec9

detalhou o perito em seu laudo de mov. 171.1. Aliás, ele foi
categórico em descrever na conclusão do laudo a atribuição da
responsabilidade a construtora, vejamos:
Ausência do sistema de drenagem do muro de arrimo: Visto que
as ações preconizadas no projeto do muro não consideraram a
incidência de uma lâmina de água, a execução deveria ser
procedida com a adoção de um sistema de drenagem que
garantisse a validade da premissa de projeto. Uma vez não
respeitada esta consideração, foi possibilitado que o acúmulo de
água junto ao muro superasse a resistência da estrutura,
contribuindo para sua ruptura. Conforme indicado no Laudo
Pericial, cabe destacar que apesar desta contribuição, o volume
de água que atingiu o imóvel na data dos eventos superava
consideravelmente a capacidade de drenagem usual de muros de
arrimo. Portanto, não se espera que apenas a execução dos drenos
fosse capaz de impedir os eventos ocorridos. (Laudo Pericial de
mov. 171.1, pág. 16).
Cumpre salientar que a fundamentação e o convencimento da
solução desta lide não restam exclusiva ao laudo pericial de
mov. 142.1 e 171.1, muito embora se trate de matéria de fato
que guarda consonância direta com questões técnicas
atinentes ao perito, mas, foi levado em conta diversos outras
questões como os documentos, fotos e vídeos juntados na
inicial, nas contestações dos réus e nas alegações finais, bem
como, pelos depoimentos testemunhais.
Acontece, que por tratar-se de litígio que envolve o
esclarecimento técnicos atinentes a engenharia, o laudo
pericial assume importante papel, encontrando espaço para
esclarecimentos e soluções de pontos controvertidos, em que
muitas vezes fica restrito apenas aos argumentos das partes.
Desta forma, entendo que resta comprovada a culpa de Marco
Cesar da Silva da GMKA Incorporadora Ltda, cada qual com a
sua participação, havendo responsabilidade de ambas pelos fatos
ocorridos aos autores, nos termos do
e 927, ambos do
art. 186
Código Civil.
Logo, não há razão aos argumentos apresentados pelos apelantes,
no tocante a ausência de responsabilidade.
Vale destacar que o simples inconformismo da parte não tem o
condão de tornar cabíveis embargos declaratórios, que servem ao
aprimoramento da decisão, não, em regra, à sua reforma. Ademais, a
jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
Documento eletrônico VDA54233495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:46
Código de Controle do Documento: 2dd7ea1d-5da5-4148-82e3-5374a13b1ec9

invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos
limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu
livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto"
(AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.344.268/SC,
Turma, DJe
.
14/2/2019)
Assim, torna-se desnecessário qualquer esclarecimento ou
complemento ao já decidido pela Corte de origem, afastando-se,
consequentemente, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:46
Código de Controle do Documento: 2dd7ea1d-5da5-4148-82e3-5374a13b1ec9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.940.293 / PR
Número Registro: 2025/0180795-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00353927420198160014 00803065320248160014 353927420198160014 803065320248160014
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GMKA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO SCALASSARA - PR012062
JORGE WILLIANS TAUIL - PR017418
EDMILSON NOGIMA - PR017417
MARCO AURÉLIO SOARES GONÇALVES - PR041965
LUARA SOARES SCALASSARA - PR071136
ARTUR SOARES SCALASSARA - PR082343
VINICIUS DE ARAUJO SILVA - PR086303
AGRAVADO
: SANDY MAIARA GONCALVES BONFANTE
AGRAVADO
: WAGNER TEODORO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALLAN MOREIRA BICUDO DE ALMEIDA - PR075575
HUGO LEONARDO DE SOUZA ANGELO - PR056680
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORES : ELLEN PATRÍCIA CHINI - PR019507
RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
ESTHEVAM LERMEN EIDT - PR100636
DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES - PR057474
RAFAEL DIOGO DIÓGENES LEMOS - PR107834
Documento eletrônico VDA54843018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 66e091bd-67da-4fca-8de4-0258c18f38bc

AGRAVADO
: MARCOS CESAR DA SILVA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO BRITO DOS SANTOS - PR049330
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GMKA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO SCALASSARA - PR012062
JORGE WILLIANS TAUIL - PR017418
EDMILSON NOGIMA - PR017417
MARCO AURÉLIO SOARES GONÇALVES - PR041965
LUARA SOARES SCALASSARA - PR071136
ARTUR SOARES SCALASSARA - PR082343
VINICIUS DE ARAUJO SILVA - PR086303
AGRAVADO
: SANDY MAIARA GONCALVES BONFANTE
AGRAVADO
: WAGNER TEODORO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALLAN MOREIRA BICUDO DE ALMEIDA - PR075575
HUGO LEONARDO DE SOUZA ANGELO - PR056680
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LONDRINA
PROCURADORES : ELLEN PATRÍCIA CHINI - PR019507
RENATA KAWASSAKI SIQUEIRA - PR019364
ESTHEVAM LERMEN EIDT - PR100636
DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES - PR057474
RAFAEL DIOGO DIÓGENES LEMOS - PR107834
AGRAVADO
: MARCOS CESAR DA SILVA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO BRITO DOS SANTOS - PR049330
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:57
Código de Controle do Documento: 66e091bd-67da-4fca-8de4-0258c18f38bc